Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por consumidor idoso contra sentença que reconheceu a ocorrência de compras fraudulentas realizadas em seu cartão de crédito e condenou solidariamente as instituições financeiras apeladas à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O apelante também se insurge contra a distribuição proporcional das custas e dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a manutenção do benefício da justiça gratuita ao apelante; (ii) definir se a falha na prestação do serviço bancário enseja responsabilidade por danos morais; (iii) determinar a responsabilidade exclusiva das instituições financeiras pelas custas e honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade da justiça já foi concedido no juízo de origem e não foi revogado posteriormente, subsistindo para os recursos interpostos, inclusive na segunda instância, razão pela qual não se conhece da apelação nesse ponto.
4. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a relação entre o apelante e os apelados é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação do serviço, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula no 297 do STJ.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece que compras fraudulentas realizadas em cartão de crédito, sem a contribuição do consumidor, nem estorno dos valores, configuram falha na prestação do serviço e ensejam a reparação por danos morais, por violarem direitos da personalidade, gerando angústia, aflição e insegurança ao consumidor lesado.
6. A existência de fortuito interno não afasta a responsabilidade das instituições financeiras, que assumem o risco da atividade empresarial e devem gerir com segurança as transações realizadas.
7. A indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pleiteada, é adequada e proporcional à gravidade da lesão e às condições pessoais e econômicas das partes, cumprindo as funções compensatória, punitiva e preventiva do instituto.
8. Diante da procedência do pedido de dano moral, a sucumbência recai integralmente sobre os apelados, o que justifica a redistribuição das custas e dos honorários advocatícios em desfavor dos apelados.
9. Em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários recursais devidos pelos apelados, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida provido.
Tese de julgamento:
1. A ocorrência de compras fraudulentas no cartão de crédito do cliente sem estorno, decorrente de falha na prestação do serviço bancário, configura fortuito interno e enseja indenização por danos morais.
2. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico e as condições econômicas das partes.
4. A procedência de todos os pedidos pleiteados atrai a responsabilidade integral dos apelados pelas custas e honorários sucumbenciais, inclusive majorados em grau recursal.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; TJDFT, acórdão 1940609, 0752772-21.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe: 18/11/2024; acórdão 1970091, 0702964-59.2024.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe: 28/02/2025; acórdão 1966284, 0717281-16.2024.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05/02/2025, DJe: 19/02/2025; acórdão 1990659, PJe 0700027-40.2023.8.07.0009, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 09/04/2025, DJe: 05/05/2025.